Tribunal: STF
Processo: ARE 1452107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ICMS. CREDITAMENTO. EMPRESA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS. Diante da nova sistemática processual, na forma do 83º do art. 1.012 do CPC, o pedido de efeito suspensivo deve ser dirigido ao Tribunal e, caso já distribuída a apelação, ao Relator. Assim sendo, o pedido de agregação de efeito suspensivo deve ser formulado em petição própria, situação que não ocorreu no caso em tela. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. O laudo pericial juntado às fls. 285/290 dos autos analisou pontualmente as questões suscitadas, respondendo de forma conclusiva a todos os quesitos propostos pelas partes. A matéria, portanto, restou suficientemente esclarecida. Ao impugnar o laudo, a parte recorrente insurgese, em verdade, quanto à conclusão do perito. Dessa forma, totalmente desnecessária a realização de nova prova pericial na área contábil. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENCIA. A decisão impugnada não padece de falta de fundamentação, estando adequadamente emconsonância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Além disso, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, osfundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses ventiladas pelas partes. Preliminar rejeitada. BENS DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO CONTRIBUINTE.IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. Na hipótese dos autos, pretendendo a recorrente o creditamento referente a mercadorias destinadas ao uso e consumo do estabelecimento (extintor, mangueira, materiaisde construcáo, material elétrico), resta afastada a pretensáo, pois a lei fixou limitacáo temporal ao creditamento, somente autorizado a partir de 19/01/2033. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS DA SEDE. FINALIDADE ALHEIA À ATIVIDADE FIM DA EMPRESA. Os equipamentos de informática (microcomputador, câmera fotográfica digital) e móveis da sede (aparelho de ar condicionado, balcões, mesa, roupeiro), embora se enquadrem no conceito de ativo imobilizado, não dizem respeito à atividade fimda apelante, qual seja, distribuição de combustíveis, razão pela qual ausente o direito ao creditamento, conforme referido no laudo pericial. EQUIPAMENTOS DE ESTOCAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS. Deve ser reconhecido o direito ao crédito de ICMS na aquisição de equipamentos utilizados paracontrole de qualidade da mercadoria comercializada (explosímetros, medidores do ponto de fulgor, laboratório móvel e densímetro), pois são necessários à execução das atividades da empresa. TANQUES E BOMBAS DE COMBUSTIVEL CEDIDOS EM COMODATO. POSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DOS CREDITOS. Deve ser reconhecida a possibilidade de creditamento dos valores de ICMS pagos na aquisição de bombas e tanques de combustível, uma vez que integram o ativo imobilizado da apelante, ainda que posteriormente sejamcedidos a terceiros por força de contrato de comodato, bem como porque estão diretamente relacionados à atividade fim da empresa. MANUTENÇÃO DE PARTE DA GLOSA EFETUADA PELO FISCO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 120%. EFEITO CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO. Multa punitiva passível de redução de 120% para 100%, na esteira dos precedentes do - Suprema Corte e desta Corte de Justiça. Acolhido, em parte, o pedido da embargante, resta prejudicado o recurso do Estado, que pretendia exclusivamente a majoração da verba sucumbencial. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA EMBARGANTE PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO ESTADO. UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, § 2º, I, XII, alínea "c" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente